Tribunal: TJES
Processo: 0000093-86.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-86.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO VASCONCELO PINHEIRO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DECISÃO MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por IAGO VASCONCELO PINHEIRO DE ARAÚJO contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal do acusado, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), mantendo a fração de 1/6 (um sexto) para a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, diante da natureza e quantidade da droga apreendida (cerca de meio quilo de pasta base de cocaína) e do envolvimento do réu com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 712 da repercussão geral, no sentido de que é vedada a utilização da mesma circunstância fática para, simultaneamente, exasperar a pena-base e reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), caracterizando
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado em apenas 1/6 (um sexto) não se fundamenta exclusivamente na quantidade da droga apreendida, mas também no grau de envolvimento do réu com organização criminosa, circunstância autônoma e suficiente para justificar a modulação negativa da fração.

4. A referência à quantidade e à natureza da droga foi utilizada na fixação da pena-base, enquanto a definição da fração da minorante considerou elementos distintos, como a função de confiança desempenhada pelo réu na guarda do entorpecente e sua ligação com o grupo criminoso.

5. A fundamentação múltipla e autônoma para a redução da pena impede a configuração de
bis in idem
, respeitando o entendimento firmado no Tema 712 do STF.

6. A existência de investigação criminal por homicídio relacionado à disputa pelo tráfico reforça a tese de atuação do réu em contexto de organização criminosa, o que, inclusive, poderia afastar por completo a aplicação do tráfico privilegiado, não configurando ilegalidade a fixação de sua fração mínima.

IV. DISPOSITIVO

7. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a decisão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000093-86.2024.8.08.0045
RECURSO ESPECIAL NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO VASCONCELO PINHEIRO DE ARAÚJO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso especial na apelação criminal
interposto por

IAGO VASCONCELO PINHEIRO DE ARAÚJO
,
em face do v. Acórdão de id. 11382524, proferido por esta Segunda Câmara Criminal, deste e. TJES que, à unanimidade, negou provimento ao apelo do acusado.

O referido Acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INCABÍVEL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Fixação da pena base no mínimo legal. É pacífico o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais quando da fixação da pena base. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, considerou para arbitrar a reprimenda básica, a quantidade e a natureza da droga apreendida (quase meio quilo de pasta base de “cocaína”), razão pela qual não há que se falar em reduzi-la para o mínimo legal. 2. Concessão do benefício do tráfico privilegiado na fração máxima.
Embora o réu seja tecnicamente primário, a quantidade de pasta base de “cocaína” com ele apreendida, indica que o acusado é
pessoa de confiança da organização criminosa para qual estava “guardando a droga”
. Além disso, o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1241, é no sentido de que é possível a utilização da quantidade de entorpecente apreendido para definir a fração do tráfico privilegiado. Precedentes do c. STJ. 3. Afastamento da majorante. Em que pese não ter sido encontrada a arma de fogo, a posse de munição, somada às circunstâncias fáticas (réu investigado por homicídio, em razão da disputa do tráfico de drogas), preenche a tipicidade penal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. 4. Recurso a que se nega provimento. (
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000093-86.2024.8.08.0045, Relator: Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02 a 06/12/2024 – grifo nosso).

Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial, o

em. Desembargador Vice-Presidente deste e. TJES, entendeu ser plausível a existência de violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 712 (ARE 666.334/AM), haja vista que o acórdão recorrido teria utilizado a mesma circunstância – a quantidade de droga apreendida – para agravar a pena-base e, simultaneamente, modular a fração da minorante do tráfico privilegiado.

Com a devida vênia, não assiste razão ao entendimento esposado.

Embora não se desconheça o teor do Tema 712 do STF, que veda a utilização da mesma circunstância para justificar simultaneamente a elevação da pena-base e a modulação negativa da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, no caso em análise, a fração de 1/6 (um sexto) para aplicação do tráfico privilegiado não foi fundamentada exclusivamente na quantidade de droga apreendida.

Com efeito, além da apreensão de quase meio quilo de pasta base de cocaína — droga de alta pureza e valor no mercado ilícito — o acórdão ressaltou que o réu era pessoa de confiança da organização criminosa proprietária do entorpecente, sendo o responsável por sua guarda.

Tal circunstância é autônoma e suficiente, por si só, para justificar a redução menos benéfica da causa especial de diminuição de pena, uma vez que o envolvimento do agente com a organização criminosa ou a função relevante desempenhada por ele no tráfico, são elementos válidos para definir a fração do benefício.

Além disso, infere-se do inteiro teor do voto, que a apreensão da droga se deu em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu, em razão de investigação de crime de homicídio, relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas.

Tais elementos denotam envolvimento direto do réu com atividades típicas de organização criminosa, circunstância que, por si, afastaria inclusive a própria aplicação da minorante (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06), caso assim fosse compreendido pelo julgador.

Assim, não houve
bis in idem
na utilização da mesma circunstância para dois fins distintos, nem mesmo afronta ao Tema 712, do STF, mas sim, fundamentação múltipla e autônoma quanto ao patamar de redução da minorante, em estrita consonância com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
mantenho
a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para MANTER A DECISÃO.